Tribunal: TJMT
Processo: 1016901-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016901-43.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE DA SILVA GUIA - CPF: 352.617.141-68 (AGRAVANTE), JULIANA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 008.315.961-47 (AGRAVADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), ZELITO MARQUES DA GUIA - CPF: 172.540.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE REFUTOU A INCLUSÃO DE BENS E DÍVIDAS NO PROCESSO DE INVENTÁRIO –QUESTÕES QUE DEMANDAM ANÁLISE MAIS ACURADA – VIAS ORDINÁRIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios Autos apenas as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Inventário de n. 0002052-09.2017.8.11.0028, do ESPÓLIO DE JOACYR MARQUES DA SILVA GUIA, representado por sua inventariante JULIANA RIBEIRO DE PAULA, indeferiu os pedidos da agravante, quanto à inclusão de 1 (um) imóvel e 1 (uma) motocicleta, ocultados do processo de inventário. Além disso, indeferiu o pedido de habilitação no Espólio, da dívida de R$ 277.833,86 (duzentos e setenta e sete mil oitocentos e trinta e três reais e oitenta e seis centavos).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que há prova bastante nos autos a comprovar que a inventariante adquiriu um imóvel durante a união marital com o
de cujus
, o qual, obrigatoriamente deve compor o inventário, sob pena de enriquecimento ilícito, em detrimento dos demais herdeiros.

Alega, ainda, que pagou uma dívida dela e do seu falecido marido, no montante de R$ 277.833,86, a qual, agora, deve ser habilitada no processo de inventário.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O artigo 612 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz do inventário resolverá nos próprios Autos apenas as controvérsias de fato e de direito que estejam fartamente provadas documentalmente, remetendo, contudo, para as vias ordinárias, as questões que demandem outras provas.

Acerca dos limites cognitivos do processo de inventário, leciona Humberto Teodoro Júnior:

A finalidade do procedimento sucessório contencioso é definir os componentes do acervo hereditário e determinar quem são os herdeiros que recolherão a herança (inventário) bem como definir a parte dos bens que tocará a cada um deles (partilha). Para alcançar esse objetivo, caberá ao juiz solucionar todas as questões suscitadas, seja em torno de bens e obrigações do de cujus, sem em torna da qualidade sucessória dos pretendentes à herança.

Qualquer das impugnações deve se basear em questão de direito ou em fato demonstrável por prova documental, visto que no procedimento do inventário não há dilação para prova oral ou pericial. Se a matéria envolver questão que dependa desse tipo de prova, a controvérsia e a conveniente coleta do material probatório serão remetidas para as vias ordinárias, para que as partes possam debatê-las adequadamente, por meio de ação própria. (Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 705).

Consoante se infere das razões do recurso, a pretensão recursal restringe-se a incluir na ação de inventário, alguns bens e dívidas do Espólio, que teriam sido ocultados pela inventariante.

Neste particular, depreende-se que, ao menos em relação a um dos bens, o próprio Juízo
a quo
determinou que o valor da venda fosse incluído no processo de inventário, enquanto outras demandas, relacionadas com a aquisição de um imóvel e uma dívida contraída pelo
de cujus
e a agravada, ainda controvertidas, deveriam ser melhor analisadas.

A dívida em questão é veementemente refutada pela Agravada, a qual diz, inclusive, se tratar de dívida prescrita, que, no mínimo, ainda demandaria a propositura de uma ação que a transforme em título executivo judicial, argumento com o qual não há como dissentir.

Como dito, o processo de inventário possui cognição limitada, de modo que, questões que demandam dilação probatória e alta indagação devem ser enfrentadas nas vias ordinárias, sendo, a princípio, o caso
sub judice
.

Assim, não assiste à agravante possibilidade alguma, ao menos por ora, de inclusão de bens e dívidas do
de cujus
nos autos do inventário, que ainda constituam questão controvertida e que demandam ampla produção probatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023